Tribunal: TJMT
Processo: 1022144-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022144-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: L. M. R.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de decisão proferida pelo 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência no1036488-50.2020.811.0002, que determinou que os requeridos fornecessem o insumo sensor glicêmico freestyle libre, diante do diagnóstico de diabetes mellitus.
Alega o Agravante que o insumo requerido não integra a lista de insumos padronizados pelo SUS, além de ser classificado como insumo de alto custo.
Aduz que o parecer do NAT manifestou pelo ausência de urgência no presente caso, não sendo verificado risco de vida, reforçando que o insumo não é disponibilizado pelo SUS. E que para o presente caso, existe, conforme SMS medidores convencionais para o caso de Diabetes Mellitus I
Destaca que se trata de tratamento de altíssimo custo para o Município, o qual é responsável pela Atenção Básica de Saúde.
Assenta que não foi demonstrado a ineficácia do medidor glicêmico disponibilizado pelo SUS, inclusive tendo uma comunicação expressa do Ministério da Saúde pela não inclusão do insumo no SUS.
Aduz afronta ao Tema 106 do STF, em sede de repercussão geral, uma vez que não ocorreu o preenchimento dos requisitos.
Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para a concessão da medida.
Isso porque, o Município de Cuiabá, foi condenado a disponibilizar o insumo sensor glicêmico freestyle libre, diante do diagnóstico de diabetes mellitus, Tipo I, e, como sabido, se trata insumo de alto custo, perfazendo aproximadamente o valor de R$389,81 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) para 15 dias de tratamento.
O Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Com essas considerações, ante a presença do pressuposto processual da plausibilidade do direito, DEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relator